Tribunal: TJSP
Processo: 1500827-37.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou aos réus a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Sentença que condenou os acusados como incursos somente no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2.

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou aos réus a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Sentença que condenou os acusados como incursos somente no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Afastamento do pedido de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei no 11.343/06, formulado por Danilo. 3. As circunstâncias do caso desnudam um cenário incompatível com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. 4. Sanção que não comporta alteração. Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500827-37.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que são apelantes BRUNO
LEAL THOME e DANILO LAZARANI FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
2
Voto no 14.922.
Apelantes: Danilo Lazarini Ferreira e Bruno Leal Thome.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Bauru SP.
Apelação. Denúncia que imputou aos réus a prática dos crimes
de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Sentença
que condenou os acusados como incursos somente no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06. Recurso da defesa. 1. Quadro
probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal
dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e
autoria
comprovadas.
2.
Afastamento
do
pedido
de
desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei no
11.343/06, formulado por Danilo. 3. As circunstâncias do caso
desnudam um cenário incompatível com a incidência da causa
de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da
Lei no 11.343/06. 4. Sanção que não comporta alteração.
Recurso defensivo improvido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para: (1) condenar (i) DANILO LAZARINI
FERREIRA às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
mais o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário correspondente ao
mínimo legal e (ii) BRUNO LEAL THOME às penas de 6 anos, 9 meses
e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 680
dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como
incursos no artigo 33, “caput”, do Código Penal; (2) absolvê-los da
imputação relativa ao delito tipificado no artigo 35, “caput”, da Lei no
11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal (fls. 250/260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
3
A defesa dos réus apelou, pugnando pela
absolvição nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, colima: (i) em relação ao acusado
Danilo: (a) a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei no
11.343/06; (b) o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição
prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, em seu grau
máximo; (c) a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da
pena privativa de liberdade e (d) a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos; (ii) no tocante ao acusado Bruno: (a) a
fixação da pena-base no mínimo legal (fls. 303/334).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 351/361).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que se segue.
3. Segundo a denúncia, em síntese, DANILO
LAZARANI FERREIRA e BRUNO LEAL THOME:
(i) no dia 16 de julho de 2019, por volta de 16h,
na Rua Reinaldo Martins da Silva Passos, na cidade e comarca de Bauru,
associaram-se para praticar, reiteradamente ou não, tráfico de drogas;
(ii) na mesma ocasião, traziam consigo ou
possuíam em depósito, aproximadamente 201,8 gramas de “crack”, 0,35
grama de cocaína e 2 quilogramas de maconha.
4. Evidenciada a responsabilidade penal dos
apelantes pelo delito de tráfico de drogas.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
4
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletins de ocorrência (fls. 09/12;
88/91), autos de exibição e apreensão (fls. 13/15; 92/93), documentos
fotográficos (fls. 17; 22/26) e laudo químico-toxicológico (fls. 100/104), o
qual revelou que as substâncias apreendidas eram maconha e cocaína (na
forma de pó e de “crack”).
Por sua vez, certa a autoria.
Firme a prova testemunhal no inculpar os
apelantes.
Segundo se depreende dos depoimentos dos
policiais militares André Luís Mustafá (fls. 03/04 e mídia digital) e
Fernando Rodrigues da Silva (fls. 05/06 e mídia digital), colhidos no
curso da persecução penal, deram início a investigação em razão do
recebimento de várias denúncias anônimas informando que o indivíduo
Bruno, morador da casa sita na Rua Reinaldo Martins da Silva Passos,
2-46, na cidade de Bauru, estaria envolvido com o tráfico de drogas e que,
inclusive, seria evadido do sistema prisional. As informações recebidas
também apontavam que Bruno era o responsável pela “biqueira” situada no
cruzamento da Rua Cap. Mário Rossi com a Rua Zephilo Grizoni,
imediações de um supermercado, local este onde são vendidas porções de
droga no varejo, entre “crack”, maconha e cocaína. As informações
apontavam ainda que, para promover a venda dos entorpecentes, Bruno se
utilizava de usuários, os quais recebiam o pagamento em espécie, ou seja,
porções de droga para consumo. Diante disso, foram realizadas diversas
campanas com o propósito de levantar mais informações para subsidiar as
investigações, durante cerca de uns 4 a 5 dias, sendo que Bruno era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
5
avistado no imóvel, saindo e entrando da casa para vigiar a
comercialização das drogas. Como Bruno fazia uso de pessoas viciadas em
drogas para a comercialização, entregava poucas drogas para os usuários
venderem. Quando os entorpecentes acabavam, os usuários retornavam
para a residência de Bruno, pegavam mais drogas e reiniciavam as vendas.
No dia dos fatos, avistaram um indivíduo promovendo as vendas de drogas
na referida biqueira e passaram a observá-lo. Ele fazia trocas com pessoas
com características de serem usuários de droga e, também, chegou a
consumir uma porção de “crack”. Em dado momento, notaram que
algumas pessoas procuraram pelo referido indivíduo, o qual, a seguir,
deixou o local, sendo acompanhado à distância, adentrando na casa de
Bruno. Assim que o indivíduo deixou a casa do morador Bruno e, nas
proximidades da biqueira, foi abordado e identificado como sendo o
acusado Danilo Lazarini Ferreira. Na revista pessoal, foram encontradas 15
porções de “crack” em sua posse. Ato contínuo, foram até a residência
delatada, mas não encontraram Bruno. Na vistoria do imóvel, foram
encontrados, em seu interior: 3 balanças digitais; 3 porções de maconha já
preparadas para venda; R$285,00 em notas variadas; 1 invólucro plástico
contendo diversos pedaços de “crack”; 2 “eppendorfs” contendo cocaína;
diversos sacos plásticos tipo “sacolé” comumente utilizados para embalar
porções de droga para venda e 1 prato de cor azul que aparentemente
possuía resquícios de droga. Durante busca realizada no quintal da casa,
chamou a atenção o fato de que o terreno apresentava sinais de haver sido
manuseado recentemente, sendo que, próximo ao muro dos fundos, a terra
estava afofada. Com a utilização de ferramentas para escavação, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
6
localizado 1 invólucro de saco preto que estava há cerca de 30 cm de
profundidade; dentro dele, havia porções de maconha em forma de
tabletes, com peso de aproximadamente 2 quilos. No interior da casa ainda
foi apreendido um cartão bancário em nome do acusado Bruno Leal
Thomé, uma fotografia na qual aparece juntamente com uma moça e uma
criança e um notebook. Danilo foi detido em flagrante e, questionado sobre
os fatos, admitiu que estava comercializando “crack”, salientando que, a
cada 10 pedras da droga que vendia, recebia 3 delas para seu consumo.
Declararam que Danilo vendia drogas, mas não chegava a pernoitar no
imóvel. Por sua vez, Bruno, após 3 dias dos fatos, foi detido em flagrante
por policiais militares quando estava praticando tráfico de drogas
juntamente com o adolescente infrator Jhonny Oliveira da Silva. Bruno
encontrava-se evadido do sistema penitenciário.
A circunstância de serem agentes públicos não os
torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais militares, de sorte a
reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
7
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte
e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que
os policiais militares teriam mentido. Não se entrevê motivo para que
fossem acusar falsamente os réus.
Narrativas que, de resto, estão em consonância
com a apreensão das drogas, do dinheiro e de outros objetos comumente
utilizados na traficância.
Trata-se, sem dúvida, de um manancial
probatório apto a avalizar a pretensão acusatória.
Além disso, na fase policial (fls. 08), Danilo
confessou a prática delitiva. Declarou ser usuário de “crack” e, em razão
do consumo constante de drogas, passou a morar nas ruas da cidade. Na
tarde do dia dos fatos, estava vendendo porções de droga numa biqueira no
bairro Buritis, quando foi abordado por policiais. Disse que aceitou vender
as porções de droga, porque a cada dez porções vendidas, ganhava três
delas para consumir. Não deu qualquer informação sobre o nome ou
localização do indivíduo para quem comercializava os entorpecentes.
Conforme anota DAMÁSIO DE JESUS (Código
de Processo Penal Anotado, Saraiva, 22a edição, pág. 182), fazendo alusão
à orientação do Supremo Tribunal Federal, “a confissão feita no
inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valia desde que não
elidida 'por quaisquer indícios ponderáveis, mas, ao contrário,
perfeitamente ajustável aos fatos apurados' (RCrim 1.261, DJU 2.4.76,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
8
p. 225)”. No mesmo sentido: STF; HC no 100.693, rel. Min. Luiz Fux;
HC no 103.205, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 75.809, rel.
Min. Sepúlveda Pertence.
Certo que, em juízo (mídia digital), contou
história um pouco diversa. Alegou que o imóvel foi emprestado para
moradia e as drogas foram ofertadas para o seu consumo pessoal. Disse
que não tinha ciência das drogas enterradas no quintal, mas somente dos
entorpecentes que foram encontrados no interior da casa, cujo proprietário
era conhecido como “Feliciano”. Relatou que as drogas encontradas em
sua posse eram para o seu próprio consumo, salientando que todo dinheiro
arrecadado era proveniente da venda de substâncias entorpecentes e era
guardado para entregar ao dono da biqueira. Disse que zelava pela casa,
sendo que não recebia dinheiro para tanto, mas, sim, pedras de “crack” em
troca. Alegou que, em um determinado dia, um usuário deixou alguns
documentos do acusado Bruno na residência. Não conhecia Bruno.
Por sua vez, Bruno sempre repeliu a imputação.
Em solo policial (fls. 95), declarou que há cerca
de 4 meses mudou-se para a casa situada na Rua Reinaldo Martins da Silva
Passos, no 2-46, juntamente com sua companheira Larissa Gabriela de
Souza e seus filhos. Informou que permaneceu na residência em tela por
cerca de 4 meses e, após, foi morar com sua genitora, deixando um
indivíduo conhecido por “Nego”, tomando conta da casa para o
interrogando. Negou a propriedade das drogas apreendidas no referido
imóvel. Alegou desconhecer o acusado Danilo.
Perante o juízo (mídia digital), declarou que, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
9
fato, residiu no imóvel em questão, mas se mudou há cerca de mês e meio,
desconhecendo o atual morador. Declarou que não vendia droga no local.
Como fazia pouco tempo que havia mudado do imóvel - cerca de um mês,
ainda havia alguns objetos pessoais do interrogando e móveis na casa, os
quais iria retirar. Em relação aos objetos encontrados no interior da casa,
alegou que: o cartão bancário não era mais válido, a carteira de trabalho
pertencia à sua namorada Larissa e não estava sendo utilizada, negou a
propriedade do notebook, não soube explicar o motivo de ter sido
localizado o contrato de locação referente ao imóvel em tela. Voltou a
dizer que não conhecia Danilo.
No entanto, as negativas de Bruno e os relatos de
Danilo, naquilo que desborda da acusação, não convencem. Pouco
verossímeis à luz das regras de experiência comum e totalmente escoteiros
nos autos, não vingam, carecendo de pujança para dobrar a prova
acusatória.
As circunstâncias em que se deu a apreensão das
drogas, com destaque para a quantidade e variedade dos entorpecentes,
além do dinheiro e dos objetos comumente utilizados na prática ilícita,
incriminam sobremaneira os acusados.
De fato, não se mostra crível que Bruno não
residisse no imóvel (na esteira das denúncias e das campanhas policiais),
local onde foram encontrados vários objetos pessoais pertencentes ao
acusado e sua companheira (fato que não foi negado por Bruno), tais
como: (i) o contrato de locação do imóvel; (ii) uma fotografia de Bruno;
(iii) um cartão de débito bancário de Bruno; (iv) um notebook; (v) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
10
carteira de trabalho da companheira de Bruno.
Além disso, pesa em desfavor de Bruno o fato de
já ter sido condenado pelo crime de tráfico de drogas (certidão de fls. 146),
bem como o fato de ter sido detido, em flagrante, na prática de outro crime
de tráfico de drogas, após três dias dos fatos em tela.
Nessa ordem de ideias, o conjunto probatório,
formado durante a persecução penal, descortina que os apelantes Bruno e
Danilo, agindo em conjunto, traziam consigo e tinham em depósito, para
entrega a consumos de terceiros, grande quantidade e variedade de drogas,
tal como desenhado na denúncia e explicitado no auto de exibição.
E a hipótese é, designadamente, a de tráfico de
drogas. Com efeito, (a) a quantidade e diversidade dos entorpecentes (3
tijolos e 3 porções individuais de maconha, ao peso líquido de 1.927,99
gramas; 1 embalagem plástica e 15 pedras de “crack”, ao peso líquido
de 201,80 gramas; 2 “eppendorfs” de cocaína, ao peso líquido de 0,35
gramas); (b) a forma de embalagem e acondicionamento (tijolos; porções;
pedras, “eppendorfs”); (c) 3 balanças de precisão, 1 prato com resquícios
de drogas, diversas embalagens plásticas (tipo “sacolé”), a quantia de
R$285,00, objetos que, na falta de melhores explicações, devem ser
considerados como instrumentos e produto do tráfico; (d) a precisão das
denúncias; (e) as campanhas policiais; (f) os relatos do acusado Danilo e
(g) o teor dos firmes e coesos relatos dos agentes públicos constituem
fatores a caracterizar o delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.
Vale
dizer,
não
prospera
o
pedido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
11
desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Deveras, o delito previsto no artigo 28, da Lei no
11.343/06 reclama um elemento subjetivo do tipo consistente na finalidade
exclusiva de uso pessoal da droga. Em outras palavras, para responder pelo
delito em tela, o agente há de ter a posse da substância com o único escopo
de consumo próprio, na linha do que salientam a doutrina (VICENTE
GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13a edição,
págs. 150/151; DAMÁSIO DE JESUS, Lei Antidrogas Anotada, Saraiva,
9a edição, pág. 55) e jurisprudência (STJ, REsp no 1.133.943, rel. Min.
Felix Fischer). Na realidade, conforme leciona VICENTE GREGO
FILHO, “qualquer outra finalidade do agente determina a incidência
do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (obra citada, pág. 150/151).
Com efeito, a quantidade da droga, embora não
seja exclusivo, constitui fator importante para a caracterização do tráfico
(VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção Repressão, Saraiva,
1992, pág. 182).
Consoante já se decidiu, “a apreensão de grande
quantidade de drogas configura o animus de traficar, somente ilidível
quando alegada a finalidade exclusiva de uso próprio, com robusto
material probatório favorável ao mesmo” (STJ, Rec. Esp no 163.640,
rel. Min. Jorge Scartezzini, apud Alberto Silva Franco e outros, Leis
Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7a edição,
pág. 3190).
Nesse ponto, urge ressaltar que a simples
condição de usuário, além de não implicar, necessariamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
12
inimputabilidade, haja vista o legislador ter adotado o chamado critério
biopsicológico, não significa que o agente não possa praticar o delito
de tráfico de drogas, como no presente caso.
De rigor, pois, a condenação, bem decretada em
primeiro grau.
5. A sanção não comporta alteração, observado o
recurso exclusivo da defesa.
A r. sentença fixou a pena-base: (a) no mínimo
legal para o acusado Danilo: 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-
multa e (b) acima do mínimo legal (1/6) para o acusado Bruno em razão de
seus maus antecedentes: 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de
583 dias-multa.
De fato, Bruno possui maus antecedentes, pois
ostenta três condenações definitivas por fatos anteriores, conforme certidão
de fls. 145/146 (dois crimes de roubo e um crime de tráfico de drogas).
Nesse ponto, registre-se que, ostentando o réu
mais de uma condenação definitiva, é possível a utilização de uma parte
delas na primeira fase, a título de maus antecedentes, considerando-se as
demais, na segunda fase, como circunstância agravante da reincidência,
sem que se divise, neste proceder, “bis in idem” (STJ, HC no 161.653, rel.
Min. Sebastião Reis Junior; HC no 180.658, rel. Min. Laurita Vaz; HC
no 255.259, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).
Na segunda fase da dosimetria, não é o caso de
alteração da reprimenda de Danilo.
A Câmara tem entendimento de que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
13
configura a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do
Código Penal, quando o acusado, confesso na fase policial, retrata-se em
juízo (STF, HC no 118.375, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 69.188, rel.
Min. Celso de Mello; HC no 74.165, HC no 72.257, rel. Min. Marco
Aurélio; rel. Min. Maurício Corrêa; HC no 71.903, rel. Min. Néri da
Silveira).
Além disso, ainda que se pensasse de forma
diversa, a circunstância atenuante não teria o condão de reduzir a
reprimenda abaixo do mínimo legal (Súmula no 231, do STJ).
Ainda nesta fase, mas com relação ao acusado
Bruno, presente a circunstância agravante da reincidência (conforme
certidão de fls. 146 tráfico de drogas), fica mantida a elevação em 1/6,
chegando a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-
multa.
Na terceira fase, não é o caso de incidência da
causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06, ou seja, do reconhecimento do crime de tráfico privilegiado.
Restou demonstrado que os réus traziam consigo
e tinham em depósito elevada quantidade e diversidade de entorpecentes
(cerca de 2 quilos de maconha, mais de 200 gramas de “crack” e um
pouco de cocaína, atentando-se para o alto poder lesivo destas duas
últimas substâncias para a saúde pública), bem como dinheiro
(R$285,00) e vários objetos comumente utilizados na prática da traficância
(3 balanças de precisão, inúmeras embalagens plásticas, 1 prato com
resquícios de entorpecentes) e a utilização de um imóvel, tudo a indicar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
14
acentuado envolvimento no comércio de drogas, ou seja, a não
ocasionalidade da conduta. Além disso, não demonstraram a contento
o exercício de atividade lícita.
Quadro, pois, a desnudar que se trata de pessoas
dedicadas às atividades criminosas.
Cabe salientar que “a conduta social do agente,
o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos
relacionados ao tráfico, a quantidade da droga e as situações de maus
antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades
criminosas”, para os fins a que alude o citado artigo de lei (STF, RHC no
94.806, relatora Ministra Cármen Lúcia).
Na realidade, a qualificação do agente como
pessoa dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência
da causa de diminuição de pena estampada no artigo 33, § 4o, da Lei n°
11.343/2006 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha
definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao
princípio do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de
Processo Penal), não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena
de inviabilização da repressão penal a este tipo de delito, dada a
dificuldade de se obter uma prova deste tipo (STF, HC no 101.519, rel.
Min. Luiz Fux). Consoante salientado pelo Ministro Luiz Fux, em
passagem bastante elucidativa de seu voto, “os criminosos não circulam
com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades
criminosas'”.
Deveras, na interpretação do § 4o, do artigo 33, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
15
Lei no 11.343/2006, há que se atentar para o elemento teleológico, na
dicção do artigo 5o, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO
AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 5a edição, pp. 88/89;
JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria
Geral, Renovar, 2a edição, pp. 430/431), vale dizer, no sentido de que o
escopo da lei foi de beneficiar com uma sensível redução da pena
aquele agente que pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja
conduta não representa um maior perigo para a coletividade, de sorte que a
pena reduzida, ainda que considerada a gravidade do tráfico de
entorpecentes, afigura-se suficiente para a ressocialização e reprove
suficientemente o comportamento. Essa não é, decididamente, a situação
dos réus.
Além disso, o acusado Bruno é reincidente
específico (tráfico de drogas).
Nessa ordem de ideias, tem-se penas definitivas
de: (a) 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa (para o acusado
Danilo) e (b) 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680
dias-multa (para o acusado Bruno).
Por sua vez, a quantidade, diversidade e natureza
das drogas considere-se o alto poder lesivo do “crack” e da cocaína
para a saúde pública
, constituem circunstâncias concretas que
desnudam um elevado grau de culpabilidade, a impor o regime inicial
fechado para a pena privativa de liberdade, sem olvidar dos maus
antecedentes e da reincidência de Bruno.
O que também obsta a substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500827-37.2019.8.26.0594 -Voto no 14.922
16
privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, I e III, do
Código Penal), benefício, de resto, incompatível com a quantidade das
sanções.
6. Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
LAERTE MARRONE
Relator